Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600040-45.2021.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): AGRAVANTE: GIRLEI DA SILVA RAYMUNDO
Órgão julgador: AGRAVANTE: GIRLEI DA SILVA RAYMUNDO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
12/05/2021
Número: 0600040-45.2021.6.16.0000

Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 19/02/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600406-98.2020.6.16.0136
Assuntos: Captação Ilícita de Sufrágio, Ação de Investigação Judicial Eleitoral
Objeto do processo: Mandado de Segurança com pedido de liminar nº 0600040-45.2021.6.16.0000,
impetrado por coligação Novas Ideias, Novo Futuro e Girlei da Silva Raymundo em face do ato
coator do Juízo da 136ª Zona Eleitoral de Grandes Rios/PR, na pessoa da Dra. Maria Ângela
Carobrez Franzini, figurando como litisconsortes passivos necessários Pedro Taborda
Desplanches, Edini Gomes, Célio Canedo Garcia e Diulete Faria, que indeferiu os pedidos de prova
reivindicados, tendo em vista a ausência de elemento mínimo de materialidade da maioria dos fatos
relatados; exceção feita às 05 (cinco) testemunhas apresentadas, lembrando ao representante que
é de sua responsabilidade o comparecimento das mesmas em eventual audiência de instrução, nos
autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 0600406-98.2020.6.16.0136, ajuizada pelos ora
impetrantes em face dos ora litisconsortes passivos necessários, alegando que os Investigados,
sob o comando e efetiva participação dos candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito, Pedro Taborda
Desplanches e Edini Gomes, respectivamente, engendraram um grandioso esquema de corrupção
eleitoral no Município de Rio Branco Do Ivaí, mediante pagamento de valores para eleitores
gravarem vídeos e alterarem suas fotos em suas redes sociais demonstrando "apoio" aos referidos
candidatos, e também, compra de votos em troca de dinheiro, em violação ao art. 41-A, da Lei nº
9.504/97. (Requer: - liminarmente e inaudita altera parte, que a decisão liminar proferida nos Autos
nº 0600406-98.2020.6.16.0136 seja imediatamente cassada por este e. Tribunal; - que seja
consolidado o deferimento da medida liminar almejada e, por conseguinte, concedida
definitivamente a segurança pleiteada, com seus consectários lógicos e legais; gerador cadeia Rio
Brando do Ivaí - Eleição 2020).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
GIRLEI DA SILVA RAYMUNDO (IMPETRANTE)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
COLIGAÇÃO NOVAS IDÉIAS, NOVO FUTURO 14-PTB / 55-
PSD / 20-PSC (IMPETRANTE)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 136ª ZONA ELEITORAL DE GRANDES RIOS PR
(IMPETRADO)
PEDRO TABORDA DESPLANCHES (LITISCONSORTE)

EDINI GOMES (LITISCONSORTE)
CELIO GARCIA CANEDO (LITISCONSORTE)
DIULETE FARIA (LITISCONSORTE)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
34010
266
12/05/2021 10:28 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.695

AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 0600040-45.2021.6.16.0000 –
Rio Branco do Ivaí – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
AGRAVANTE: GIRLEI DA SILVA RAYMUNDO
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR0087846
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR0075822
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR0081977
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR0030474
AGRAVANTE: COLIGAÇÃO NOVAS IDÉIAS, NOVO FUTURO 14-PTB / 55-PSD / 20-PSC
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR0087846
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR0075822
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR0081977
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR0030474
AGRAVADO: PEDRO TABORDA DESPLANCHES
AGRAVADO: EDINI GOMES
AGRAVADO: CELIO GARCIA CANEDO
AGRAVADO: DIULETE FARIA
AGRAVADO: JUÍZO DA 136ª ZONA ELEITORAL DE GRANDES RIOS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA –

ELEIÇÕES 2020.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL
DO MANDANDO DE SEGURANÇA.
PRETENSÃO
DE
CASSAÇÃO
DA
DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE
INDEFERIU PRODUÇÃO DE PROVAS
EM AUTOS DE AIJE. AUSÊNCIA DE
TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE NA
DECISÃO
. AGRAVO INTERNO
A QUO
DESPROVIDO.
1. O Mandado de Segurança em face
de
atos
decisórios
de
índole
jurisdicional é medida excepcional,
devendo a decisão judicial ser dotada

de teratologia, capaz de qualifica-la
como
manifestamente
ilegal
ou
abusiva, o que não e o caso dos autos.
2. A decisão do Juízo Eleitoral a quo
está embasada nos arts. 370 e 371 do
Código de Processo Civil, que conferem ao magistrado a
possibilidade de indeferir a produção
de provas que entender inúteis ao
processo, bem como a liberdade na
valoração da prova.
3. Não se vislumbra, nesse momento
processual,
violação
da
garantia
prevista no art. 5ª, LIV, da CF, porque
não enseja inobservância do devido
processo legal, ao contrário, a sua
observância remete a discussão dessa
questão para o momento próprio, isto
é, para eventual recurso eleitoral.
4. A decisão recorrida analisou os
pressupostos necessários para a
concessão do pedido e, com acerto,
não vislumbrou tanto a presença da
probabilidade do direito invocado e o
êxito do recurso quanto do periculum
.
in mora
5. Agravo conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo interno, e, no mérito, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/05/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto por COLIGAÇÃO “NOVAS IDEIAS, NOVO
e
, em face da decisão monocrática de id. 25272016,
FUTURO”
GIRLEI DA SILVA RAYMUNDO
que indeferiu liminarmente a inicial do presente Mandado de Segurança, com fundamento no
art. 10,
da Lei nº 12.016/2009, julgando extinto o processo sem resolução do mérito.
caput

O Mandado de Segurança com pedido de liminar foi impetrado pelos agravantes
em face da decisão interlocutória pela qual o JUÍZO DA 136ª ZONA ELEITORAL - GRANDES
indeferiu pedido de produção de provas, postulado no bojo dos autos de Ação de
RIOS
Investigação Judicial Eleitoral nº 0600406-98.2020.6.16.0136, com vistas a investigar suposta
ilegalidade praticada pelos requeridos, consubstanciada na prática de captação ilícita de
sufrágio e abuso de poder econômico no Município de Rio Branco do Ivaí durante o pleito de
2020.
Na decisão de id. 25229366 (p. 66), o juízo impetrado indeferiu os pedidos de
prova reivindicados, entendendo estarem ausentes os elementos mínimos de materialidade da
maioria dos fatos narrados na inicial, com exceção do pedido referente à oitiva das
testemunhas apresentadas.
Foram opostos Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados pelo juízo de
primeiro grau (id. 25229366 – p. 77/79) ao fundamento de que “a argumentação apresentada
pelos Requerentes demonstra tão somente o inconformismo em relação ao conteúdo da
decisão embargada”.
Em face dessa decisão dos Embargos de Declaração é que foi impetrado o
Mandado de Segurança (id. 25227566), visando liminarmente que,
a
inaudita altera parte,
decisão proferida nos autos de AIJE nº 0600406-98.2020.6.16.0136 fosse imediatamente
cassada.
Ante o exposto, sem prejuízo do enfrentamento da matéria por ocasião do exame
de eventual Recurso Eleitoral contra a decisão definitiva, indeferi liminarmente a inicial do
presente Mandado de Segurança, com fundamento no art. 10,
da Lei nº 12.016/2009,
caput
julgando extinto o processo sem resolução do mérito (id. 25272016).
Nas razões do presente Agravo Interno (id. 26740866), alegam os agravantes que
a decisão do Juízo Eleitoral de primeiro grau é ilegal e teratológica, sendo que o indeferimento
da produção de provas cerceia o seu direito. Ainda, asseveram que os pedidos do Mandado de
Segurança são urgentes, na medida em que as provas podem ser destruídas a qualquer
momento. Ao final, requerem o provimento do Agravo com o seguimento ao Mandado de
Segurança, para o fim de que a decisão proferida nos Autos nº 0600406-98.2020.6.16.0136
seja cassada por este e. Tribunal, sendo concedida a produção de prova reivindicada na
petição inicial.
A
manifestou-se (id. 28193866) pelo
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
desprovimento do Recurso.
É o relatório.

VOTO

É cabível o Agravo Interno contra decisão do relator, no prazo de 3 (três) dias,
II.i.
nos termos do art. 121 do Regimento Interno desta Corte, sendo que a decisão agravada foi
publicada em 24.02.2021 (quinta-feira), de maneira que a interposição do Recurso em
01.03.2021 (segunda-feira) se mostra tempestiva.
Logo, presentes os requisitos de admissibilidade, deve ser recebido e examinado
o pedido, nos termos do art. 122 do Regimento Interno desta Corte, que assim dispõe:
Art. 122. O Agravo Interno será dirigido ao Relator, que intimará o agravado
para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 3 (três) dias, ao final do qual,
não havendo retratação, o feito será incluído em pauta para julgamento.
Parágrafo único. Quando o Agravo Interno for declarado manifestamente
inadmissível ou improcedente em votação unânime, o Tribunal, em decisão
fundamentada, condenará o agravante ao pagamento de multa fixada em até
2 (dois) salários-mínimos.

As razões do regimental voltam-se contra decisão que indeferiu liminarmente
II.ii.
a petição inicial do Mandado de Segurança, com fundamento no art. 10,
da Lei nº
caput
12.016/2009, julgando extinto o processo sem resolução do mérito (id. 25272016), como se vê:
“(...)

III.ii. Com efeito, não se verifica a urgência requerida, vez que inexiste óbice,
no caso, para que a impugnação às decisões proferidas pelo juízo de origem
seja concentrada no exame de eventual Recurso Eleitoral.
Não se olvida, nesse ambiente, que tal proceder pode atrasar a prestação
jurisdicional. Contudo, essa é a opção do Tribunal Superior Eleitoral,
manifestada tanto em sua jurisprudência quanto na Resolução referida.

III.iii. Ademais, a decisão do juízo singular está fundada nos arts. 370 e 371
do Código de Processo Civil, que conferem ao magistrado a possibilidade de
indeferir a produção de provas que entender inúteis ao processo, bem como a
liberdade na valoração da prova.
Como a via do Mandado de Segurança é excepcional, mormente quando
ataca atos jurisdicionais, é preciso que reste evidenciada manifesta
ilegalidade ou teratologia para a concessão da segurança, as quais não se
mostraram minimamente presentes.

IV. Ante o exposto, sem prejuízo do enfrentamento da matéria por ocasião do
exame de eventual Recurso Eleitoral contra a decisão definitiva, indefiro
, com
liminarmente a inicial do presente Mandado de Segurança

fundamento no art. 10, caput da Lei nº 12.016/2009, julgando extinto o
processo sem resolução do mérito.”
A decisão recorrida analisou os pressupostos necessários para a concessão do
pedido e não vislumbrou tanto a probabilidade do direito invocado e do êxito do Recurso
quanto do periculum in mora.

Em sede de Agravo, a insurgência novamente posta reside na presença dos
pressupostos concessivos ao Mandado de Segurança, com o intuito de cassar a decisão de
primeiro grau, que indeferiu os pedidos de produção de prova, formulados nos seguintes
termos (id. 25229366 – p. 29/32):
“[...]
a.1) Que seja deferida a expedição de ofício ao Município de Rosário do Ivaí,
requisitando que sejam fornecidas as gravações das câmeras de segurança
instaladas no Colégio Rio Branco, no dia das eleições (15.11.2020), as quais
captam as ocorrências desenvolvidas em todos os arredores da mencionada
escola;
a.2) Que seja determinado aos candidatos Investigados (Taborda e Edinho)
que indiquem os dados de qualificação civil das pessoas que foram colocadas
como Fiscais e Delegados dos referidos candidatos, bem como de sua
coligação e/ou partidos coligados, especificamente no dia das eleições, entre
os quais encontram-se: Elza Aparecida Oliveira; Cláudio Prado; José Correia
Faria; Suelen Franco Oliveira; Lucas Delfino; Leia Prado; Karina Colete; Acir
Franco; Argemiro Camargo; Lindamira Romualdo Solza; Suzana Oliveira;
Aline Barbosa; Marcos Soares Mendes; Roseni de Oliveira Mendes; Roseni
de Oliveira Santana; Neia Martins; Reginaldo dos Anjos; Mateus Bittencourt;
Elizabete Franco; Emerson Andrei; Mário Machado; Fabiana Marcondes
Machado; Mirani Franco; Arlete Oliveira Rezende Manoel de Negri; José Piai;
Reginaldo Bezerra dos Anjos; Janete Motta; Juvelino Souza; Vilson da Silva
Martins; Mario Carneiro Machado; Ismael Barboza; Alcir Franco Viana; Lucas
Antônio Delfino da Luz; Cirso Franco Viana; Eloir Machado; Lucas Antônio
Delfino da Luz; Vilma Aparecida Delfino; Edina de Oliveira; Emerson Andrei
de Rezende; e Matheus Franco Viana;
a.3) Que os candidatos Investigados (Taborda e Edinho) informem quem é o
fiscal portador de necessidades especiais (cego) por eles contratado para
atuar no dia das eleições (conforme imagem abaixo): (...)
a.4) Que seja determinado aos candidatos Investigados (Taborda e Edinho)
que forneçam os comprovantes contábeis de despesas (financeiras e/ou
estimadas em dinheiro) que foram efetuadas com o ajustamento de Fiscais e
Delegados para trabalharem em seu favor (diretamente em nome dos
candidatos majoritários Investigados, coligação e/ou partidos coligados) no dia
das eleições;
a.5) Que seja deferida a oitiva das testemunhas abaixo elencadas:
a.5.1) DÉBORA PERPÉTUO GROPPA, brasileira, solteira, autônoma,
portador(a) da cédula de identidade R.G. nº 53.413.110-4/PR, residente e
domiciliado(a)em Rio Branco do Ivaí/PR, no Assentamento Egídio Brunetto;
a.5.2) MARISA APARECIDA SOUZA DA CRUZ, brasileira, casada,
agricultora, portador(a) da cédula de identidade R.G. nº 13.650.094/PR,
residente e domiciliado(a)em Rio Branco Do Ivaí/PR, no Assentamento Egídio
Brunetto;
a.5.3) ANTÔNIA SOUZA DE LIMA DA CRUZ, brasileira, solteira, agricultora,
portador(a) da cédula de identidade R.G. nº 9.025.015-9/PR, residente e
domiciliado(a)em Rio Branco Do Ivaí/PR, no Assentamento Egídio Brunetto;

a.5.4) OSÉIAS MARTINS, brasileiro, divorciado, autônomo, portador(a) da
cédula de identidade R.G. nº 8.949.817-1/PR, residente e domiciliado(a)em
Rio Branco Do Ivaí/PR, no Assentamento Egídio Brunetto;
a.5.5) DORVAL ROSA CARNEIRO, brasileiro, solteiro, autônomo, residente e
domiciliado(a)em Rio Branco Do Ivaí/PR, na Vila Rural do Pinhal Grande.
a.6) Depois da correspondente resposta dos Investigados para a necessária
identificação civil de indivíduos, que seja deferida a oitiva36das pessoas que
foram contratadas como Fiscais e Delegados para atuar em favor dos
candidatos Investigados Taborda e Edinho (especialmente o multicitado Fiscal
portador de necessidades especiais por ser cego).”

O exame negativo do
e do
recebeu
II.iii.
fumus boni iuris
periculum in mora
aquela decisão porque, na realidade, tanto naquele momento processual quanto no presente,
não foi apresentado qualquer fato concreto e imediato da necessidade de se deferir os pedidos
acima colacionados em sede de Mandado de Segurança.
Dizer que “o indeferimento das provas suscitadas na exordial, a seu tempo e
modo legais, cerceia os direitos dos Agravantes, pois impede que os mesmos produzam
elementos provatórios aptos a comprovar suas acusações, desencadeando vulneração às
garantias constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (CF, art. 5º,
não prospera, na medida em que a decisão do Juízo
está embasada nos arts.
LIV e LV)”
a quo
370 e 371 do Código de Processo Civil, que conferem ao magistrado a possibilidade de
indeferir a produção de provas que entender inúteis ao processo, bem como a liberdade na
valoração da prova.
Dessa forma, cabe ao julgador disciplinar quais as provas admissíveis e indeferir
aquelas que entender inoportunas, descabidas ou protelatórias.
A respeito, bem pontuou a Procuradoria Regional Eleitoral (id. 28193566), ao
afirmar que:
“(...) No caso sub examine, não se vislumbra a situação de manifesta ilegalidade
suscitada pela parte impetrante, ora agravante, na medida em que a legislação
processual civil é expressa ao dispor que “o juiz indeferirá, em decisão
fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias” (artigo 370,
parágrafo único, do Código de Processo Civil)”
O Juízo Eleitoral de primeiro grau, ao indeferir os pedidos de produção de provas
em debate, consignou de forma expressa os motivos do seu convencimento, entendendo que:
II – Quanto a produção de provas reivindicadas, o autor não trouxe aos
Como em
autos sequer um início de prova a embasar suas acusações.
relação às alegações de que os representados teriam pago R$ 40,00 a mais de
50 eleitores no dia da eleição para que simulassem uma condição de fiscal junto
aos locais de votação, mas cujo objetivo era abordar os demais eleitores para
convencê-los a votarem nos representados, nenhum elemento inicial de
materialidade foi trazido. Há diversas fotos compondo a petição inicial, sem
que em nenhum momento os representantes indiquem quais pessoas
teriam sido abordadas, ou especifiquem minimamente algum suposto fiscal

que teria realizado a abordagem. Querem os representantes transferir o
ônus probatório de usas suspeitas para este Juízo, sem que para tanto
apresentem o mínimo de lastro que permita concluir que não se trata de
O Juízo, a teor do art. 22 da LC64/1990, pode deferir outras
mera suposição.
diligências que entender necessárias, após a audiência de instrução, e ante a
insuficiência de elementos ali colhidos. Não pode, por outro lado, ser o Juízo
encarregado, em uma inversão do rito e da própria lógica do processo, de buscar
os elementos mínimos necessários a indicar a ocorrência narrada pelo
representante.

Não se desincumbiu assim o representante do seu ônus de
trazer provas, indícios ou elementos que apontem para a veracidade de sua
Assim sendo indefiro os pedidos de prova reivindicados, tendo em vista
versão.
a ausência de elemento mínimo de materialidade da maioria dos fatos relatados.
Exceção feita às 05 (cinco) testemunhas apresentadas, lembrando ao
representante que é de sua responsabilidade o comparecimento das mesmas em
eventual audiência de instrução.
Ademais, caso o indeferimento de referidas provas pretendidas seja prejudicial ao
interesse da parte, não produzirá lesão grave e de difícil reparação, porquanto, se o julgamento
for a ela desfavorável, como dito na decisão agravada, caberá a discussão acerca de eventual
cerceamento de defesa em sede de ocasional Recurso Eleitoral. Ou seja, não se vislumbra,
nesse momento processual, violação da garantia prevista no art. 5ª, LIV da CF, porque não
enseja inobservância do devido processo legal; ao contrário, a sua observância remete a
discussão dessa questão para o momento próprio, isto é, para eventual Recurso.
Ainda, como constou da decisão agravada, “como a via do Mandado de
Segurança é excepcional, mormente quando ataca atos jurisdicionais, é preciso que reste
evidenciada manifesta ilegalidade ou teratologia para a concessão da segurança, as quais não
se mostraram minimamente presentes”.
Dessa forma, a via mandamental é imprópria para atacar a decisão contra a qual
se insurgem os agravantes, na medida em que não pode ser utilizada como sucedâneo para
atacar decisões interlocutórias que não se afeiçoam a nenhuma das hipóteses legais,
porquanto não está eivada de ilegalidade ou de teratologia, nem tampouco mostra-se abusiva.

CONCLUSÃO
Isto posto, voto por conhecer e negar provimento ao presente Agravo Interno.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO – RELATOR

EXTRATO DA ATA
AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0600040-45.2021.6.16.0000 - Rio
Branco do Ivaí - PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - AGRAVANTES:
GIRLEI DA SILVA RAYMUNDO, COLIGAÇÃO NOVAS IDÉIAS, NOVO FUTURO 14-PTB /
55-PSD / 20-PSC - Advogados do(a) IMPETRANTE: MARCELA BATISTA FERNANDES -
PR0087846, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR0075822, GRACIANE DOS SANTOS

LEAL - PR0081977, LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474 - AGRAVADO: JUÍZO DA 136ª ZONA
ELEITORAL DE GRANDES RIOS PR - LITISCONSORTES: PEDRO TABORDA DESPLANCHES,
EDINI
GOMES,
CELIO
GARCIA
CANEDO,
DIULETE
FARIA

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo interno, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 10.05.2021.